Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA INTERNAÇÃO EM LEITO DE ENFERMARIA DA REDE HOSPITALAR PRIVADA DE SAÚDE. MENOR COM DOR ABDOMINAL, VÔMITOS E TOSSE. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. EVASÃO DO HOSPITAL. RECUSA PRÉVIA E EFETIVA DO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A omissão do Estado e capaz de obrigar a suportar os custos médicos em nosocômio particular, surge após a efetiva e prévia recusa em disponibilizar leito na rede pública hospitalar.
2. Sem a demonstração de que houve recusa de atendimento na rede pública hospitalar, não há como obrigar o Ente Estatal a suportar as despesas advindas de internação em leito de enfermaria de hospital particular e de livre escolha da família da enferma.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.